Tribunal: TJES
Processo: 0000728-47.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000728-47.2013.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESUS LOBO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÕES CÍVEIS
–
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
HIPOTECA POSTERIOR
–
AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
–
IRRELEVÂNCIA
–
SÚMULA 84 DO STJ
–
ÔNUS SUCUMBENCIAIS
–
OFERECIMENTO DE RESISTÊNCIA À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA
–
PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
–
TEMA REPETITIVO 872 DO STJ
– RECURSO
DO EMBARGADO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Sabe-se que os embargos de terceiro constituem mecanismo processual à disposição de um terceiro que se veja prejudicado pela constrição judicial de bens ou direitos que não pertencem ao devedor executado. Esse procedimento especial tem como objetivo resguardar os interesses de quem não faz parte da relação jurídica que deu origem à execução, mas que possui algum direito sobre o bem penhorado.

2.
No momento da alienação do imóvel (22/01/1997), a Cédula de Crédito Industrial com garantia hipotecária entre o Banco Nordeste do Brasil S/A e a Bio-Energy Company do Brasil S/A (empresa na qual os alienantes do imóvel constam como sócios-diretores), datada de 28/10/2000, ainda não havia sido formalizada. Desse modo, como ressaltou o magistrado de primeiro grau, tal circunstância, em cotejo com os outros elementos de prova constantes nos autos, revela a posse de boa-fé do embargante, visto que na época da aquisição não existia qualquer ônus sobre o bem em questão.

3.
Quanto à alegação de inexistência de título translativo de propriedade do imóvel, necessário pontuar que a ausência de registro do compromisso de compra e venda não impede a oposição dos embargos de terceiro, estando tal entendimento sedimentado no enunciado sumular nº 84 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.

4.
No que se refere aos ônus sucumbenciais, o magistrado de primeiro grau os atribuiu ao embargante, por aplicação da Súmula 303 do STJ, editada em 2004, a qual prescreve que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

5
.
Todavia, mais recentemente, a Corte Superior, ao enfrentar novamente o tema, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou a tese encartada no Tema Repetitivo n.º 872, no sentido de que, em embargos de terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

6
.
Vê-se, com isso, que caso a parte credora que, no caso, é o Banco embargado, mesmo ciente da transmissão do bem, oponha resistência e defenda a manutenção da penhora, esta deverá arcar com os encargos sucumbenciais, de modo que a distribuição não mais obedece ao princípio da causalidade, mas sim o da sucumbência, conforme definido no tema 872 da Corte Superior.

7
.
Recurso do embargado desprovido. Recurso do embargante provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do embargado e conhecer e dar provimento ao recurso do embargante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e por
JESUS LOBO
contra a r. sentença de fls. 220/222v, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em face da instituição financeira e de outros, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a baixa da penhora incidente sobre a parcela do imóvel de matrícula n.º 4.729 versada na inicial, mantendo-se a restrição quanto ao restante do bem.

Nas razões recursais de fls. 225/232, o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
alega, em síntese, que:
(I)
o embargante/apelado não era proprietário do bem à época da constituição do ônus hipotecário, mas apenas possuía contrato de compra e venda que não foi averbado no registro de imóveis para dar a devida ciência a terceiros;
(II)
a súmula 308 do STJ não é aplicável ao caso dos autos, pois não se trata de contrato submetido ao Sistema Financeiro de Habitação – SFH.

A seu turno,
JESUS LOBO
apela às fls.

235/243, alegando, em síntese, que deve ser reformado o capítulo relativo aos honorários de sucumbência, impostos ao embargante, pois entende que não deu causa à constrição indevida, na medida em que adotou diligências para efetivar a transferência de propriedade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

Para melhor situar os eminentes pares quanto aos aspectos relevantes da demanda, saliento que
JESUS LOBO
opôs embargos de terceiro em face de
BANCO DO NORDESTE S.A.
,
BIO-ENERGY COMPANY S.A.
,
JOSÉ GOTHARDO ESTEVES NEVES
e
LUZIA DAS GRAÇAS DUTRA
, diante da penhora efetivada nos autos da ação de execução n.º 0002210-79.2003.8.08.0047, que recaiu sobre imóvel que alega ser de sua propriedade.

Afirma que sua propriedade recai sobre uma área de 1.300 m
2
, que integra um imóvel maior de 140.815,00 m
2
, e que foi surpreendido quando procurou o terceiro e quarto embargados (alienantes) para providenciar a transferência do imóvel, mas constatou que o bem foi utilizado como garantia hipotecária em contrato de mútuo celebrado pelos vendedores junto ao Banco embargado.

Destaca que, embora o imóvel objeto da demanda esteja registrado em nome dos alienantes
GOTHARDO ESTEVES NEVES
e
LUZIA DAS GRAÇAS DUTRA
, a posse e propriedade foram transferidas em janeiro de 1997, conforme constam nos recibos que acompanham a postulação inicial.

Ressalta, ainda, que há duas declarações da quarta embargada (
LUZIA DAS GRAÇAS DUTRA
) asseverando que a posse e domínio útil do referido imóvel se encontram com o embargante desde janeiro de 1997, além de constar de uma carta por ela enviada ao Banco embargado a informação de que o imóvel foi oferecido como garantia hipotecária por equívoco.

Nesse contexto, requereu o levantamento da penhora efetivada sobre parcela que alega ser de sua propriedade.

Às fls. 78/79, os Embargados J
OSÉ GOTHARDO ESTEVES NEVES
e
LUZIA DAS GRAÇAS DUTRA
expressaram anuência ao pedido inicial de desconstituição da penhora, afirmando que o embargante é possuidor desde o ano de 1997.

Em contestação, o
BANCO DO NORDESTE S/A
argumenta que em virtude da ausência do devido registro da aquisição do imóvel, a penhora foi efetivada de boa-fé, razão pela qual pugnou pela manutenção da constrição.

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os embargos de terceiro sob o fundamento de que o embargante comprovou ser possuidor de boa-fé, em momento anterior à efetivação da hipoteca, e que a ausência de averbação da compra e venda do imóvel ou do registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis é irrelevante, nos termos da súmula 84 do STJ, a qual prescreve que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

Contra a referida sentença, tanto o embargante quanto o Banco embargado interpuseram recurso de apelação.

Nas razões recursais de fls. 225/232, o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
alega, em síntese, que:
(I)
o embargante/apelado não era proprietário do bem à época da constituição do ônus hipotecário, mas apenas possuía contrato de compra e venda que não foi averbado no registro de imóveis para dar a devida ciência a terceiros;
(II)
a súmula 308 do STJ não é aplicável ao caso dos autos, pois não se trata de contrato submetido ao Sistema Financeiro de Habitação – SFH.

A seu turno,
JESUS LOBO
apela às fls. 235/243, alegando, em síntese, que deve ser reformado o capítulo relativo aos honorários de sucumbência, impostos ao embargante, pois entende que não deu causa à constrição indevida, na medida em que adotou diligências para efetivar a transferência de propriedade.

Feitos esses breves esclarecimentos, passa-se ao julgamento dos recursos, iniciando-se pelo apelo interposto pelo Banco embargado.

1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
BANCO DO NORDESTE S.A.

Sabe-se que os embargos de terceiro constituem mecanismo processual à disposição de um terceiro que se veja prejudicado pela constrição judicial de bens ou direitos que não pertencem ao devedor executado. Esse procedimento especial tem como objetivo resguardar os interesses de quem não faz parte da relação jurídica que deu origem à execução, mas que possui algum direito sobre o bem penhorado.

Neste caso, a existência da relação contratual entre o embargante e os alienantes de parte do imóvel restou incontroversa, na medida em que não foi impugnada pelo Banco apelante/embargado, que se limitou a suscitar a ausência de averbação do compromisso de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis.

Entretanto, é importante ressaltar que no momento da alienação (22/01/1997), a Cédula de Crédito Industrial n. 03488247-A com garantia hipotecária entre o Banco Nordeste do Brasil S/A e Bio-Energy Company do Brasil S/A (empresa na qual os alienantes do imóvel constam como sócios-diretores), datada de 28/10/2000, ainda não havia sido formalizada.

Desse modo, como ressaltou o magistrado de primeiro grau, tal circunstância, em cotejo com os outros elementos de prova constantes nos autos, revela a posse de boa-fé do embargante, visto que na época da aquisição não existia qualquer ônus sobre o bem em questão.

Quanto à alegação de inexistência de título translativo de propriedade do imóvel, necessário pontuar que a ausência de registro do compromisso de compra e venda não impede a oposição dos embargos de terceiro, estando tal entendimento sedimentado no enunciado sumular nº 84 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nesses termos:

"Súmula 84 – STJ. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

Sobre o tema, transcreve-se ementas de julgados que retratam o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. SÚMULA Nº 84 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1) Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
3) É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça). 4) É assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania que a celebração de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel discutido em execução e impede a caracterização de fraude à execução, como prevê o enunciado da Súmula nº 84/STJ
. 5) Inexistente o registro de penhora ou arresto efetuado sobre o bem, não se pode presumir que as partes contratantes agiram em consilium fraudis. 6)Para a demonstração de má-fé, necessária a indicação, por parte do credor, de que o comprador estava ciente da existência da execução contra o alienante e/ou estava em conluio com o devedor. 7) Recurso provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000549-23.2023.8.08.0000 – REL. DES. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – J. 09/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consta dos autos que os executados Carlos Henrique Rastoldo Agostinho e Josephina da Penha Matielo Agostinho outorgaram procuração a Pedro Franklin Sartório Júnior com poderes diversos relativamente ao bem objeto dos embargos, substabelecidos para Carlos Roberto de Aguiar, o qual firmou contrato particular de compra e venda de imóvel juntamente à recorrida.
2. A avença, embora não levada a registro, à luz do tratamento comumente conferido pela jurisprudência pátria, a exemplo do enunciado sumular nº 84 do STJ, desencadeia efeitos jurídicos passíveis de proteção pela via dos embargos de terceiro. A aplicação da referida súmula, segundo a Corte que a editou, não se limita apenas ao compromisso de compra e venda, mas a outros títulos de aquisição, e serve à proteção da posse indireta, denotando sua vocação à proteção efetiva das relações jurídicas indevidamente afetadas pela ordem constritiva
. 3. Não tendo o recorrente logrado desconstituir a informação possessória constante do próprio instrumento contratual mencionado – o que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC –, irretocável se afigura o desfecho conferido na origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002225-68.2017.8.08.0011 – REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – J. 30/11/2023).

No mais, quanto ao argumento de que a Súmula 308
1
do STJ não é aplicável ao caso dos autos, por possuir incidência somente no caso de hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, em contrato submetido ao Sistema Financeiro de Habitação – SFH, apesar de procedente a alegação, ressalta-se que a sentença recorrida não se fundou no teor do referido enunciado sumular, tendo sido proferida com base no entendimento versado na Súmula 84, acima transcrita.

Por tais razões, nega-se provimento ao apelo interposto pela instituição financeira embargada.

2) APELAÇÃO INTERPOSTA POR JESUS LOBO

Como dito, o embargante sustenta que síntese, que deve ser reformado o capítulo relativo aos honorários de sucumbência, impostos ao embargante, pois entende que não deu causa à constrição indevida, imputando-a aos embargados.

Nota-se que o magistrado de primeiro grau atribuiu os ônus da sucumbência ao embargante, por aplicação da Súmula 303 do STJ, editada em 2004, segundo a qual “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Todavia, mais recentemente (2016), a Corte Superior, ao enfrentar novamente o tema, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou a tese encartada no Tema Repetitivo n.º 872, nesses termos:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
".

Vê-se, com isso, que caso a parte credora que, no caso, é o Banco embargado, mesmo ciente da transmissão do bem, oponha resistência e defenda a manutenção da penhora, esta deverá arcar com os encargos sucumbenciais, de modo que a distribuição não mais obedece ao princípio da causalidade, mas sim o da sucumbência, conforme definido no tema 872 da Corte Superior.

Referido entendimento foi adotado, à unanimidade, pela Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal em embargos de terceiro opostos pelo vizinho do aqui embargante, que vivenciou a mesma situação fática retratada nestes autos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – HIPOTECA POSTERIOR À COMPRA E VENDA – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE REGISTRO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84 DO COL. STJ – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
TEMA 872 DO COL. STJ
– RECURSO DESPROVIDO.
[...]
7.
Considerando que mesmo sendo incontroversa a compra e venda firmada anteriormente à hipoteca e à constrição, o Apelante, ora Embargado, opôs resistência defendendo que a penhora deveria ser mantida porque somente o registro do título aquisitivo no Cartório de Imóveis transferiria a propriedade, incide sobre o caso o princípio da sucumbência. Aplicação do Tema 872 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
(APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005813-77.2014.8.08.0047 – REL. DES.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS – J. 30/07/2023).

Ante a tais considerações, merece acolhida a pretensão recursal do embargante/apelante, devendo ser reformada a sentença impugnada para que os ônus sucumbenciais (custas e honorários advocatícios) recaiam sobre o Banco embargado, por aplicação do princípio da sucumbência.

3) CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO NORDESTE S.A.
, ao passo em que
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JESUS LOBO
para inverter os ônus sucumbenciais, condenando o embargado
BANCO DO NORDESTE S.A.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do desprovimento do recurso interposto pelo
BANCO DO NORDESTE S.A.
, e da previsão do art. 85. § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, que passam de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________

1
A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO NORDESTE S.A.
, e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JESUS LOBO
.

Acompanho o voto de relatoria.